Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710911-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DREAM FACTORY COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA RECORRIDO: MM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA. REQUISITOS AUSENTES. EXTINÇÃO EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO DO APELO. 1. Realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária se não demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 847, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. A extinção da execução por nulidade do título executivo não permite o levantamento da quantia depositada como garantia do juízo em razão da pendência do julgamento de apelação com efeito suspensivo. 3. Agravo interno não provido e agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 835, § 2o e 848, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a possiblidade de levantamento da quantia bloqueada na conta bancária da insurgente após a apresentação do seguro garantia em ação de execução de título extrajudicial julgada extinta por sentença e acórdão, pendente de trânsito em julgado. Informa que o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação; b) artigo 36 da Lei 13.869/2019, defendendo que o acórdão impugnado ofendeu o princípio da menor onerosidade do devedor para a satisfação do débito, ao permitir que o juízo permanecesse duplamente garantido (excessivamente) por penhora em dinheiro e seguro garantia. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese jurídica descrita na alínea “a”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 835, § 2o e 848, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a substituição pretendida pela parte insurgente demandaria o exame das peculiaridades do caso concreto, ponderando-se os princípios da satisfação do credor e menor onerosidade da execução, sendo o caso da aplicação do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DIREITO POR SEGURO-GARANTIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PENHORA EM DINHEIRO. PREFERÊNCIA SOBRE OUTROS ATIVOS. SUBSTITUIÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez realizada a penhora em dinheiro, a sua substituição é admitida excepcionalmente, quando cabalmente justificada a necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade, tendo em vista a prevalência do princípio da satisfação do credor. Precedentes. 2. No caso, a Corte de origem consignou de forma expressa a ausência de demonstração de situação excepcional para a aplicação do princípio da menor onerosidade. Assim, inviável de revisão a conclusão firmada, sem o reexame da matéria fática dos autos, atividade essa que, no âmbito do recurso especial, sofre o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior é no sentido de que fiança e seguro-garantia, ainda que sejam garantias equivalentes, não possuem o mesmo status da penhora em dinheiro, de modo que a sua substituição requer a anuência expressa da Fazenda Pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.603.875/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 16/6/2021). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2216425/SP, da Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/2/2023. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 36 da Lei 13.869/2019. Com efeito, a turma julgadora, após a análise dos autos, concluiu que: Conquanto a devedora traga o argumento de extinção da execução ante a nulidade do título executivo, impera observar a interposição de apelo com efeito suspensivo, de modo que a extinção ainda não é hábil para liberar a penhora realizada (ID 41559445). Assim, infirmar fundamento da referida natureza também é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005